Tribunal: TJES
Processo: 5011482-85.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011482-85.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: GRASIELE CARDOSO XAVIER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULA 479/STJ. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECLARADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011482-85.2024.8.08.0011

Recorrente: MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida: GRASIELE CARDOSO XAVIER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULA 479/STJ. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECLARADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por instituição financeira digital em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora.
2.
A decisão recorrida declarou a inexistência de débitos relativos a transações não reconhecidas realizadas com cartão de crédito virtual, determinou que a ré se abstivesse de gerar 2ª via de referidos cartões de crédito objeto de discussão nos autos, sob pena de multa, e condenou-a à restituição da quantia de R$ 241,60, corrigida e acrescida de juros legais.
3.
O recorrente sustenta a regularidade das operações contestadas, alegando que foram efetivadas mediante login e senha pessoais da autora, atribuindo eventual fraude à falta de zelo da consumidora na guarda de seus dados.

4.
Contrarrazões interpostas em id. 12654308.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira recorrente falhou na prestação do serviço ao não adotar medidas preventivas para evitar as transações fraudulentas realizadas com o cartão de crédito virtual da autora; (ii) definir se a ré é responsável pela indenização por danos materiais decorrentes das compras não reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A controvérsia recursal restringe-se à verificação da responsabilidade do recorrente, instituição financeira digital, quanto aos débitos lançados em cartão de crédito virtual titularizado pela recorrida, relativos a transações na plataforma Uber que a consumidora afirma não ter realizado.

7.
A compra não reconhecida pela autora configura evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade do recorrente, conforme disciplinado no Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 14 daquele diploma legal.

8.
O recorrente, em sua defesa, alegou que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que as operações foram realizadas mediante a utilização de login e senha pessoais da consumidora, de modo que eventual fraude teria origem em descuido exclusivo da parte autora, não podendo ser atribuída ao fornecedor.

9.
Todavia, percebe-se que o recorrente não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, e do artigo 14, § 3º, do CDC. Ao contrário, nota-se que apenas se limitou a alegar que as transações foram realizadas mediante login e senha, mas não provou participação culposa ou dolosa da consumidora, sendo certo que a autora reside em Cachoeiro de Itapemirim/ES e todas as transações impugnadas foram realizadas em São Paulo/SP.

10.
Ademais, o sistema de utilização dos cartões de crédito/débito deve ter seus riscos assumidos pelas próprias sociedades administradoras e instituições bancárias que o concebeu e o regulamentou. Não há razão lógica jurídica ou moral para que se transfira ao consumidor a responsabilidade da falta de segurança do sistema que possibilitam o furto, roubo ou a fraude nas transações.

11.
A consumidora apresentou documentos que evidenciam a cobrança impugnada, notadamente faturas, boletim de ocorrência e reclamação junto ao PROCON. Tais elementos indicam que os lançamentos não foram reconhecidos e deram ensejo à propositura da presente demanda. Noutro giro, o réu não trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato e insistiu na alegação de que houve uso de login e senha, em contestação eminentemente genérica.

12.
Como se observa da fatura juntada com a inicial (id. 12653308), a autora possui gastos módicos, sendo relevante a observação de que a compra contestada definitivamente foge de seu padrão rotineiro de gastos. Ou seja, verificou-se um desvio notório do padrão de compras – valores sequenciais – numa inequívoca falha do serviço de segurança.

13.
E não bastava a simples alegação de que as operações foram realizadas com o uso de login, sobretudo da senha do consumidor. Competia ao réu a prova da efetiva e direta participação do consumidor para cessão deliberada daquela senha. Isto é, era ônus do réu demonstrar a conduta culposa ou dolosa do consumidor.

14.
Em outros termos, não houve qualquer indício de que o consumidor tenha fornecido os dados do seu cartão ou o login e a senha para sucesso das operações bancárias impugnadas. Ao contrário, cuidava-se de hipótese típica de falha no sistema sem participação da apelada.

15.
Sem mais delongas, o presente quadro probatório faz incidir a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que determina o seguinte: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
”.

16.
Concluindo-se, reconhece-se a responsabilidade da parte recorrente pelo evento danoso e mantém-se a r. sentença que declarou a inexistência dos débitos questionados, determinou que o réu se abstenha de gerar 2ª via de referidos cartões de crédito objeto de discussão nos autos, sob pena de multa, bem como condenou-o à restituição do valor de R$ 241,60 referentes à compra impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Em casos de fraude com cartão de crédito, as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pela falha na prestação de serviços, especialmente quando deixam de adotar medidas preventivas que poderiam evitar transações fraudulentas.”

2. “A responsabilidade do banco não é afastada pela ação de terceiros, uma vez que a falha na segurança dos serviços prestados caracteriza defeito na prestação, nos termos do art. 14 do CDC.”

3. “A restituição dos valores indevidamente cobrados é devida, com correção monetária e juros de mora.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, súmula 479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)